Tribunal: TCU
Processo: 007.985/2016-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-08-16
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de reconsideração em tomada de contas especial

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Recursos de Reconsideração interpostos por Manoel Conceição Santos e Joaquim Alves de Sousa contra o Acórdão 9324/2020-TCU-Primeira Câmara ; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, com fundamento nos artigos 32, inciso I, e 33, da Lei 8.443/1992, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer dos recursos de reconsideração e, no mérito, negar-lhes provimento; 9.2. determinar a correção do erro material presente no subitem 9.2.1 do acórdão recorrido para excluir o valor de R$ 350,20 (data 10/3/2004), nos termos do Enunciado da Súmula de Jurisprudência 145 do TCU. 9.3. dar ciência desta deliberação ao recorrente e demais interessados.